Tribunal: TJDFT
Processo: 0708561-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708561-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GABRIEL DE OLIVEIRA BATISTA AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por João Gabriel de Oliveira Batista em face da r. decisão (ID 150699441, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda, indeferiu a tutela de urgência cujo objeto é a autorização e custeio do tratamento cirúrgico pleiteado na exordial – gastroplastia. O Agravante, por meio da petição de ID 45612395, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator